Tribunal: TJBA
Processo: 8028347-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028347-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: LAURIANE DE ANDRADE CHARMITE TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU REDUÇÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para transformar os benefícios de auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B-31) em acidentário (B-91), indeferindo, contudo, os pedidos de aposentadoria por invalidez acidentária e auxílio-acidente.

2. A apelante, bancária, alegou incapacidade laborativa total e definitiva, decorrente de doenças relacionadas ao trabalho, como Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome do Manguito Rotador. Requereu a concessão da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, à luz do laudo pericial que concluiu pela capacidade laborativa da apelante; e (ii) saber se é possível a concessão do auxílio-acidente, diante da ausência de redução permanente da capacidade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial atestou a ausência de incapacidade total e permanente para o trabalho, ressaltando a aptidão da autora para suas atividades habituais, desde que observadas medidas ergonômicas.

5. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução funcional permanente decorrente de acidente ou doença do trabalho, o que foi afastado expressamente pelo perito judicial.

6. A idade e a condição socioeconômica da autora não são, por si sós, suficientes para justificar a aposentadoria, diante da inexistência de incapacidade laboral comprovada.

7. A sentença observou corretamente os elementos de prova constantes nos autos, especialmente o laudo técnico imparcial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8028347-20.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
LAURIANE DE ANDRADE CHARMITE
e como apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.